Tribunal: TJDFT
Processo: 0750050-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO. TUTELA PROVISÓRIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória pleiteada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de “exclusão do réu dos quadros sociais e a devolução dos bens da sociedade” (ID origem 216019726).
2. Decisão desta Relatoria (ID 66657341) indeferiu a medida liminar pleiteada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria em discussão consiste em analisar se é viável a concessão de tutela provisória com a finalidade de determinar, desde logo, a exclusão do agravado de sociedade de advogados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. O art. 1.030 do Código Civil estabelece que “pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente”.
6. As supostas faltas graves atribuídas ao réu/agravado, consistentes na prática de desvio de clientela e de apropriação de material pertencente à sociedade, demandam aprofundada dilação probatória, a ser realizada no curso do procedimento de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.